Tribunal: TJES
Processo: 5041988-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041988-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENIO BARBOSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. MULTA APLICADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO. PLACA DE CIVIL LANÇADA EM INFRAÇÃO COMETIDA POR VIATURA POLICIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO EQUÍVOCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CDC À FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. MULTA APLICADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO. PLACA DE CIVIL LANÇADA EM INFRAÇÃO COMETIDA POR VIATURA POLICIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO EQUÍVOCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CDC À FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

_____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL — DETRAN-DF
em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR O REQUERIDO DETRAN/DF
a proceder a retirada do dossiê os pontos registrados, as infrações, o registro das penalidades que foram inseridas na Carteira Nacional de Habilitação do Autor, bem como a realizar o pagamento em dobro, do valor pago indevidamente pelas multas indevidas, a título de indenização por danos materiais

e a realizar o pagamento de três mil reais à título de danos morais.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Não há
remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no. 12.153/2009, art. 27). (...)”

Em suas razões recursais, a autarquia insurge-se contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação jurídica é de natureza administrativa e, portanto, a restituição de valores deve ocorrer na forma simples. Defende, outrossim, a inexistência de responsabilidade civil por danos morais, alegando que o evento decorreu de fato de terceiro e que os fatos narrados não superam o mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença de origem, ressaltando a falha grave na prestação do serviço público e a perda do tempo útil para a solução do problema. Pleiteia, ainda, em sede de resposta recursal, a majoração da verba indenizatória e a condenação do recorrente por litigância de má-fé

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DOS PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

Não conheço
do pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões. Isto porque, o sistema dos Juizados Especiais Cíveis não admite o recurso adesivo, onde a inércia em interpor recurso inominado próprio no prazo legal de 10 (dez) dias resulta na preclusão temporal do direito de recorrer.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à definição do regime jurídico aplicável à repetição do indébito e à configuração de danos morais em virtude de equívoco fático na lavratura de autos de infração de trânsito e seus desdobramentos.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença objurgada comporta parcial reforma no que tange ao regime jurídico aplicado à restituição de valores, uma vez que a relação estabelecida entre o Poder Público e o administrado, no exercício da fiscalização de trânsito, é regida por normas de Direito Administrativo. Impende destacar que a atuação estatal na fiscalização de trânsito constitui exercício de autoridade fundado no interesse público, o que afasta o regime consumerista e a aplicação da penalidade de repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC.

Assim, a desconstituição da dobra legal aplicada na origem é medida que se impõe, devendo o pagamento do valor pago indevidamente pelas multas ocorrer de forma simples, a título de indenização por danos materiais.

No que tange aos danos morais, a condenação imposta na origem deve ser mantida em face da singularidade das circunstâncias que envolveram a lide, uma vez que a falha administrativa extrapolou os limites do razoável ao sujeitar o particular ao receio de clonagem e à iminente ameaça de perda da habilitação por infrações de plano inexistentes. O injusto desgaste pessoal para desconstituir erro evidente, aliado à necessidade de intervenção policial e judicial para sanar equívoco perceptível pelas fotografias do próprio órgão autuador, caracteriza efetivo abalo extrapatrimonial que merece ressarcimento.

Com relação ao
quantum
indenizatório, a condenação possui natureza reparatória e educativa, visando compensar o prejuízo sofrido e desestimular a reiteração de condutas desidiosas pelo Poder Público. Portanto, considerando as peculiaridades do caso e a extensão das consequências do evento no âmbito moral do autor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável, pois assegura a justa reparação sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autarquia recorrente, conforme pretendido em contrarrazões. O manejo de recurso constitui exercício regular do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não restando demonstrado o intuito manifestamente protelatório ou o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença tão somente para determinar que o pagamento do valor pago indevidamente pelas multas indevidas, a título de indenização por danos materiais, ocorra de forma simples.

Para fins de atualização, a condenação deverá ser remunerada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), índice que compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. A referida taxa incidirá a partir do efetivo prejuízo quanto à parcela material e da data deste arbitramento para a indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)